Tribunal: TJDFT
Processo: 0001707-68.2004.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001707-68.2004.8.07.0009 RECORRENTES: ANA LÚCIA ARAÚJO SABOIA, CARLOS EDUARDO ARAÚJO SABOIA, KARLA ARAÚJO SABOIA RECORRIDOS: ARIZONA TRANSPORTE E TURISMO LTDA, MARCOS ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS, GLÁUCIA FREITAS LIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI N. 14.010/2020. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. 1. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 2. Uma vez que se trata de cumprimento de sentença afeto à responsabilidade civil por acidente de consumo, aplica-se o art. 27, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 3. Tendo a prescrição intercorrente iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). 4. No caso, não houve inércia do Poder Judiciário. Desídia atribuída aos exequentes/apelantes, que efetivamente não diligenciaram nos autos para promover a indicação efetiva de bens dos executados/apelados passíveis de penhora, havendo a consumação do prazo da prescrição intercorrente. 5. Assim, comprovado o transcurso do prazo prescricional, sem a localização de bens penhoráveis, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 921, inciso IV, e §§ 1o e 4o, do CPC, asseverando indevido reconhecimento de prescrição intercorrente da pretensão executiva, ao argumento de que a demanda não ultrapassou a fase de citação dos executados, ora recorridos, de modo que sequer foi atingido o termo inicial da prescrição intercorrente. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/PR; c) artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil, afirmando que a dificuldade no implemento da citação pode ser atribuída, também, ao Poder Judiciário, uma vez que teria atrasado as diligências requeridas ou deixado de cumpri-las corretamente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação dos insurgentes à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 240, § 3o, e 921, inciso IV, e §§ 1o e 4o, ambos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Nesse sentido, da análise do processo verifica-se que apesar dos diversos peticionamentos a partir de 14/4/2015, não houve efetiva constrição de ativos financeiros ou outros bens. Vejamos: em 14/4/2015 os exequentes/apelantes requereram o desarquivamento do processo (ID 153239558), tendo a petição sido juntada aos autos em 31/3/2016 (ID 56779823). Ocorre que, em 27/5/2016 (ID 56779824), os autos foram arquivados novamente. Por fim, os exequentes pediram o desarquivamento em 26/7/2017 (ID 56779825), tendo o processo sido novamente arquivado em 7/8/2017, sem o requerimento de qualquer diligência. Sendo assim, não houve ato processual apto a interromper o prazo prescricional. Portanto, considerando que o prazo prescricional se completou em 30/1/2019, sem a ocorrência de qualquer ato capaz de interrompê-lo, quando da manifestação dos exequentes/apelantes, em 23/3/2023 (ID 56779827), a prescrição já se encontrava consumada. No mais, como o prazo prescricional já havia se consumado à época da modificação legislativa implantada pela Lei n. 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e, para que sejam respeitados os atos processuais praticados e a segurança jurídica, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, que dispunha que a prescrição intercorrente começava a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, sendo inaplicável, portanto, a inovação legislativa (Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC) [...] Em relação ao argumento dos apelantes de que a ausência de citação dos executados/réus se deu por responsabilidade exclusiva do Estado, constata-se que, ainda que tivesse sido comprovado o erro do Oficial de Justiça na citação do apelado MARCOS ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS, os exequentes deixaram transcorrer mais de 10 anos para, enfim, se insurgirem contra o referido ato jurídico. No mesmo sentido, apesar de ter havido requerimento de citação por edital de GLAUCIA FREITAS LIRA (ID 56779809), sendo realizado arquivamento sem a sua análise (ID 56779821), os exequentes nada arguiram (ID 63405323). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016